Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREMATURIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
1. A extinção do feito executivo somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença de procedência dos embargos à execução, uma vez que a apelação possui efeito suspensivo ope legis (art. 1.012, caput, do CPC).
2. O processo executório deve ser suspenso até que se opere o trânsito em julgado da sentença que julga procedente os embargos à execução.
3. Apelação conhecida e provida.